Tribunal: TJES
Processo: 0013786-11.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013786-11.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE MOISES MACIEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. A
RT.
129, § 9º,
DO CÓDIGO PENAL
.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
REDUÇÃO.
TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SURSIS. ART. 77, DO CÓDIGO PENAL. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. RECUSA. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Os indicadores fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade quanto à prática do crime de lesões corporais.

2
.
Não se pode olvidar que nos crimes desse jaez, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

3
.
A fixação da pena-base no mínimo legal se justifica quando todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, forem favoráveis ao recorrente, conforme ocorre no caso em relação ao crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

4
.
Somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória e após designada a audiência admonitória pelo juízo das execuções penais é que poderá, o apelante, renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas ou entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. Precedentes.

5
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ MOISÉS MACIEL
, em face da r. sentença de fls. 48-v/50-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica contra a Mulher de Vitória.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(
...
) que o denunciado André Mois
é
s
Ma
c
iel, era a época dos fatos, convivente da vítima Helen Rabelo Paulo e no dia 04/06/2015, aproximadamente às 22h00min, no interior da residência do casal, loc
a
lizada no bairro do Jardim Camburi, em Vitória/ES, praticou o crime de
l
esão
c
o
r
poral qualificada em desfavor da ofendida.

De
p
reende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado supostamente sob efe
i
tos de bebida alcoólica, chegou em casa demonstrando um comportamento exaltado, be
m
como asseverando à vítima, enquanto lhe apontava o dedo em riste, que: ‘se ho
u
ver separação a vítima vai ter que dividir todos os bens’ e ‘que e
l
a ia conhecer a jus
t
iça’. Em resposta àquela atitude, a ofendida desferiu um tapa na mão do denunciado, qu
e
irresignado, bem como motivado por questões de gênero, visando subjugá-la, de
mane
ira de livre e consciente e com o animus
l
aedendi, passou a agredi-la com soc
o
s na cabeça, no braço esquerdo e chutes nas pernas, produzindo, assim, as lesões cor
p
orais testificadas em Laudo Pericial, constante à f
l
. 06.
(
...
)
”
.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de submetê-lo ao período de prova por 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77, do Código Penal (
sursis
), pela prática do crime tipificado no artigo

129, § 9º,

do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do apelante, argumentando que a própria vítima narrou em sede policial que desferiu um tapa na mão do recorrente, que o recorrente afirmou ter profundo arrependimento pelo ocorrido, afirmando que houve agressões recíprocas, e que “no laudo não constam equimoses nas regiões apontadas pela vítima, tais como cabeça, perna e braço. O documento descreve escoriações, o que denota que de fato houve um entrevero dentro do
closet
”.

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, inegável que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade é inconteste a partir do teor do Boletim Unificado nº 24946513 de fls. 07/09, do requerimento de medidas protetivas de urgência de fls. 13/15 e do Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 11924/2015, à fl. 10.

De igual forma, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir dos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento.

Por oportuno, trago à colação excertos da r. sentença, que sustentam a manutenção da condenação do acusado quanto ao crime de lesões corporais. Confira-se:

“Ouvida a vítima, após lida a denúncia declarou que os fatos retratam o ocorrido; que o acusado chegou da rua e iniciaram uma discussão, porque o acusado chegou tarde e a depoente manifestou o desejo em separar; que o acusado colocou o dedo na sua cara e disse que se separassem teria que dividir os bens; que viveu por 13 anos com o acusado; que o acusado fazia uso de bebidas alcoólicas e drogas (cocaína); que foi agredida pelo acusado e tentou se defender; que foi segurada pelo acusado e levou tapas; que ligou para o seu pai, que foi ao local e houve agressão contra o mesmo. Interrogado o acusado, após lida a denúncia declarou que a denúncia não corresponde com os fatos ocorridos; que a vítima é uma pessoa violenta e agressiva; que a vítima já lhe havia dado um tapa no rosto; que no dia dos fatos foi a vítima que iniciou as agressões, que apenas revidou as agressões, mas não teve ‘a inteligência de fazer o laudo de lesões corporais’; que no dia dos tatos a vítima tentou novamente lhe agredir; que o relacionamento era muito bom, mas o depoente gostava de jogar bola e beber; que a vítima não gostava disso; que não usa mais drogas, fez tratamento; que quer o melhor para a vítima e familiares; que não discutiam com frequência; que a vítima ligou para o pai da vítima, tendo o mesmo chegado e iniciado uma discussão; que saiu de casa no momento pra evitar maiores problemas; que está muito arrependido do que ocorreu; que ratifica as declarações de fl. 17; que nunca mais teve contato com a vítima; que foi o depoente quem terminou a relação; que após os fatos teve contato por mensagens; que deixou tudo para trás; que ficou muito triste porque não aceita que homem agredida (sic); que nas mensagens que trocaram após os fatos se desculparam mutuamente; que deixou para traz (sic) até seus objetos pessoais”.

Nesse contexto, certo é que as provas produzidas sendo firmes ao atribuir ao réu o crime de lesões corporais, previsto no § 9º, do artigo 129, do Código Penal, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Também não se pode olvidar que nos crimes desse jaez, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando este entendimento, colhe-se precedente deste egrégio Sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição quando a palavra da vítima - que em casos como tais, possui um maior relevo - encontra-se corroborada por outros meios de prova. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena. (TJES; APCr 0000697-48.2021.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/06/2022; DJES 13/06/2022).

Acerca das alegações de ocorrência de agressões mútuas entre o réu e a vítima, deve-se destacar que não consta nos autos qualquer confirmação de que os fatos tenham procedido desta forma, podendo-se comprovar tão somente as lesões sofridas pela vítima, por meio do laudo pericial supramencionado, inexistindo a comprovação de que a ofendida tenha agredido o acusado, razão pela qual o pleito absolutório quanto ao crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, não merece prosperar.

Noutro giro, adentrando ao aspecto dosimétrico das penas aplicadas ao recorrente, pugna a defesa fixação da pena-base no mínimo legal, já que mesmo com a neutralidade das circunstâncias judiciais, a magistrada sentenciante estabeleceu a reprimenda basilar em 04 (quatro) meses de detenção.

Razão assiste à defesa.

Isso porque, de fato, a fixação da pena-base no mínimo legal se justifica quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao recorrente, como ocorreu no caso concreto.

Assim, estabeleço a pena-base para o crime de
lesão corporal praticada no âmbito doméstico
em 03 (três) meses de detenção, a qual torno definitiva, diante da ausência de circunstâncias atenuantes, agravantes, como também causas de diminuição e aumento da pena
.

Por fim, pugna a defesa pela inaplicabilidade do artigo 77, do Código Penal no caso concreto, eis que a suspensão condicional da pena se mostrou extremamente gravosa ao apelante que teve sua pena de 04 (quatro) meses de detenção transformada em 02 (dois) anos.

Assim, a seu sentir, “o fim de beneficiar o condenado não foi atingido, uma vez que o benefício da suspensão condicional da pena, apenas está elevando o tempo de submissão do apelante às condições impostas pelo Juízo da Execução, razão pela qual resta evidente que a decisão não se mostra adequada”.

Pois bem. Sobre o sursis, cumpre destacar que, nos termos do art. 77, do Código Penal, trata-se de um benefício aplicado à execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, podendo ser suspensa, por dois a quatro anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão da benesse.

Destarte, parafraseando Rogério Sanches e entendendo o sursis como um direito subjetivo do réu, “apesar de no passado já se ter rotulado o instituto como espécie de graça, nota-se que a suspensão condicional da pena constitui condenação, modificando-se a forma de cumprimento da sanção penal” (
in
Manual de Direito Penal – Parte Geral – 2020. p. 598).

Ou seja, diversamente do que dispõe o artigo 89, da Lei nº 9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais, no qual suspende-se o processo sem o reconhecimento de culpa pelo acusado, a previsão constante no artigo 77 e ss., do Código Penal, pressupõe condenação, ou seja, é reconhecida a culpa do agente, somente sendo suspensa a execução da pena.

Assim, a despeito de reforçar a natureza jurídica do instituto, qual seja, de direito subjetivo do réu, entendo que no presente caso deve ser mantida a suspensão condicional da pena, eis que somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória e após designada a audiência admonitória pelo juízo das execuções penais é que poderá, o apelante, renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas ou entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. Nesse sentido:

(...) O paciente foi condenado a 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput,
combinado com o art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, sendo-lhe deferida a suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos, nos termos do art. 77 e seguintes do Código Penal, mediante o cumprimento de algumas condições.
O Magistrado cumpriu o que determina o Código Penal, uma vez que, após definir o quantum da pena privativa de liberdade e seu regime de cumprimento, e diante da explicitada impossibilidade de sua substituição por restritiva de direito, concedeu ao acusado o direito de vê-la suspensa, pelo prazo de dois anos, em atenção aos arts. 33, § 2º, c, e 77, ambos do Código Penal
.
Assim, embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação. Dessa forma, não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 447.662; Proc. 2018/0099200-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/10/2018; DJE 26/10/2018; Pág. 1754).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BENESSE QUE SERIA MAIS PREJUDICIAL AO APENADO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIABILIDADE DA PRETENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A norma estabelecida no art. 77, do Código Penal, é direito subjetivo do réu, motivo pelo qual preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado. Deste modo, futuramente, caso o condenado entenda que a situação lhe é desfavorável, poderá, em audiência admonitória, durante a execução da reprimenda, recusar o sursis
. (...). (TJES; ApCrim 0001165-40.2020.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Sessão de julgamento: 13/09/2023).

Em idêntica orientação:

PENAL. PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. BENEFÍCIO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELO RÉU. MOMENTO ADEQUADO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. EXECUÇÃO PENAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A suspensão condicional da pena é um benefício facultativo e passível de ser recusado pelo réu. II. O momento adequado para a renúncia ao sursis, caso o réu não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade é somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando da realização da audiência admonitória na execução penal, sendo inviável a revogação do benefício ainda no transcurso do processo de conhecimento
. III. Apelo conhecido e desprovido. (TJMA; Rec 0000033-74.2019.8.10.0032; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Sônia Maria Amaral Fernandes Ribeiro; DJNMA 02/08/2023).

I.
O sursis não é obrigatório, porquanto a legislação exige que o condenado seja antecipadamente admoestado acerca das condições e efeitos da suspensão, inclusive advertindo-o sobre as consequências advindas da infringência às obrigações impostas. Assim, caso o réu conclua ser impertinente ou inconveniente submeter-se às condições do instituto, poderá renunciá-lo, bastando, para tanto, que manifeste sua recusa durante a audiência, hipótese em que será executada a pena privativa de liberdade
. II. Recurso desprovido. (TJMS; ACr 0004642-50.2021.8.12.0008; Corumbá; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Emerson Cafure; DJMS 25/07/2023; Pág. 131).

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça
, CONHEÇO do recurso
para
DAR
-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para fixar a pena de André Moisés Maciel, no mínimo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)